Tribunal: STF
Processo: ARE 1409723
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REXXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:



    “APOSENTADORIA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DO DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA NA FORMA DO ARTIGO 40, § 19, DA CF E ARTIGO 11 DA LCE 1102/07. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 10).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente indica a violação aos arts. 40, § 5º, da Constituição da República, e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Discorre sobre o direito ao recebimento do abono de permanência, aludindo à demora da Administração em deferir a aposentadoria após completado o tempo necessário. (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos:



    “De uma leitura atenta, nota-se que o abono de permanência só é devido para quem tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária integral (alínea “a” do inciso III do § 1º do art. 40), sendo silente em relação aos que completam os requisitos para aposentadoria voluntária proporcional (alínea “b”), e dessa forma, ilícito ao Poder Judiciário estender o benefício para hipótese não prevista em lei.



    No presente caso, conforme se infere dos documentos de fl. 32-36, a autora obteve aposentadoria com proventos proporcionais e por idade, de modo que não faz jus ao referido abono de permanência.



    De fato, a Constituição Estadual, exercendo a competência prevista no art. 40, § 19, da Constituição Federal, estabelece que apenas os servidores que tenham adquirido o direito à aposentadoria voluntária (art. 126, § 1º, III, “a”) é que têm direito ao abono de permanência.



    Ocorre, porém, que a autora se aposentou por idade (art. 126, § 1º, III, “b”), não sendo possível a extensão dessa benesse à sua esfera de direitos, posto que não prevista na legislação de regência.” (e-doc. 7; grifos nossos).



    4. Ao analisar o recurso inominado, assim assentou o Colegiado de origem:



    “A recorrente não fazia jus ao abono permanência por não haver cumprido o determinado na alínea a, do inciso III, do § 1º, do artigo 40 da Constituição Federal, para fins de aposentadoria voluntária e, desse modo, fazer jus ao abono de permanência.



    De outra parte, à recorrente não se aplicam as condições constantes do § 5º do artigo 2º ou do § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, por ter sido nomeada em 07.02.2000 com posse em 11.01.2000 (a fls.33), destarte, após a EC nº 20, de 15.12.1998, bem como não haver completado as condições ao tempo da EC 41, de 19.12.2003.



    A questão posta não envolve apenas a aposentadoria proporcional, mas também o direito ao abono de permanência, que não ocorreu na situação jurídica da autora, como exposto.”



    (e-doc. 10, p. 3; destaque nosso).



    5. Da leitura do que narrado (vide trecho destacado), verifica-se que as instâncias ordinárias concluíram pela improcedência do pedido de abono de permanência porque a autora não chegou a cumprir os requisitos necessários para o pagamento pretendido. Assim, tem-se evidente que somente a partir da análise do quadro fático-probatório constante dos autos seria possível decidir de forma diversa, o que é inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40, §§ 1º E 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 954.408-RG. HIPÓTESE FÁTICA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Da leitura do § 19 do art. 40 da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional 41/2003, depreende-se que o pagamento de abono de permanência não é devido ao servidor aposentado por invalidez, ao aposentado compulsoriamente e ao aposentado com proventos proporcionais que optem por permanecer em atividade. 2. Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral com base no Tema 888 (ARE 954.408-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 22.4.2016), ante a ausência de identidade fática com a hipótese descrita no julgado paradigmático. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.133.438-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/05/2019, p. 12/06/2019; grifos nossos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 825.334-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 10/06/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão do abono de permanência seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/1985), o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 798.574-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2014, p. 08/05/2014; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.338.988-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewaandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 01/12/2021)



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 10, p. 3), majoro-os em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator